Tribunal: TJDFT
Processo: 0003095-87.2019.8.07.0006
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA BRANCA. CONTRAVENÇÃO. ARTIGO 19 DA LCP. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE. TIPICIDADE DA CONDUTA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PRECEDENTES.
1. Considerando a confissão espontânea do réu e o depoimento dos policiais, sob o crivo do contraditório, não há dúvidas de que o réu foi flagrando portando um facão, em via pública.
2. Consoante entendimento jurisprudencial desta eg. Corte e do c. STJ, a contravenção prevista no artigo 19, da LCP, prescinde da existência de lei regulamentadora, sendo típica a conduta de trazer consigo arma branca, fora de casa ou de dependência desta, sem licença da autoridade, não havendo que se falar em ofensa ao princípio da legalidade.
3. Não é qualquer conduta de porte de arma branca que pode ser tipificada como conduta ilícita. Necessário a analise, do caso concreto, o contexto fático e o potencial de lesividade da arma branca.
4. Provado que o réu, quando encontrado portando arma branca em um bar, estava sendo procurado para cumprimento de mandado de prisão pela prática de crime de latrocínio consumado, cuja vítima morreu em decorrência de lesão provocada por arma branca, mantem-se a condenação pela contravenção descrita no artigo 19 da LCP.
5. Recurso desprovido.